Tribunal: TJDFT
Processo: 0714008-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. VAGAS DESTINADAS ÀS COTAS. CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. DIREITO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A ação que tem como pretensão a correção da prova discursiva da autora, sob o argumento de direito de ampliação do quantitativo previsto no edital, retirando-se do cômputo os candidatos cotistas classificados na lista de ampla concorrência, tem caráter individual, sem repercussão coletiva.
2. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, quando de baixa complexidade e que não se inclua dentre as hipóteses previstas no artigo 2o, § 1o da Lei 12.153/09.
3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitante.